Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722534-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON NERY SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON NERY SILVA contra a decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, no 0719743-48.2021.8.07.0001, que determinou a penhora de 15% do salário líquido do executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que a verba tem caráter alimentar e é impenhorável. Aduz que a penhora está afetando diretamente a manutenção da sua subsistência. Sem preparo, ante o pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos principais, verifica-se que após a prolação da decisão agravada, o executado/agravante apresentou impugnação à penhora perante o juízo a quo. A referida impugnação, apresentada no mesmo dia em que o presente agravo de instrumento foi interposto, ainda não foi analisada, de forma que poderá haver eventual alteração da decisão agravada. Ademais, as alegações do agravante sobre os efeitos da penhora na sua subsistência não foram objeto de análise pelo juízo de origem e, portanto, não podem ser analisadas neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora